Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-40.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000870-40.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLEN DIOGO DA COSTA - CPF: 022.747.781-24 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CAMARGO E EMERICI VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.603.116/0001-27 (RECORRIDO), JONATHAN JOSE REGIS MARCIANO DA VEIGA KEGLER - CPF: 057.353.969-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recorrente:
Camargo e Emerici Veículos Ltda.

Recorrido:
Wellen Diogo da Costa

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de defeito em caminhão adquirido pelo autor, o qual apresentou falhas antes mesmo de chegar à cidade de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro e a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se a relação contratual está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) analisar a existência de responsabilidade da empresa pelos vícios do veículo e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência territorial não prospera, por se tratar de relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 101, I, do CDC, que garante ao consumidor o foro de seu domicílio como competente.

4.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é infundada, pois a decisão atacada apresenta exposição clara dos fatos e correta aplicação do direito, observando os princípios que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995).

5.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, pois o autor, pessoa física e destinatário final do bem, contratou com empresa que atua habitualmente na comercialização de veículos, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e fica evidenciada diante da ausência de solução do vício dentro do prazo legal, mesmo após tentativa administrativa por parte do consumidor.

7.

A negligência da empresa em prestar o devido suporte configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, nos moldes da jurisprudência consolidada.

8.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) é proporcional aos prejuízos sofridos e atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida.

9.

O ressarcimento da nota fiscal emitida em nome de empresa do autor é legítimo, considerando que se trata de pessoa jurídica vinculada ao recorrido, conforme confessado pela própria recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais firmadas entre pessoa física, na qualidade de destinatária final, e empresa fornecedora de veículos usados.

2.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, ainda que usado, quando não sanados no prazo legal.

3.

A ausência de solução adequada e tempestiva pela empresa, mesmo após tentativa administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4.

É legítima a indenização por despesas documentadas, ainda que comprovadas por notas fiscais emitidas em nome de pessoa jurídica pertencente ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 6º, 14, 18 e 101, I; Código de Processo Civil, artigos 373, I e II;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 20/10/2020; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado n. 1004771-70.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 14/10/2024, DJE 17.10.2024; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, DJe nº 11.799, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recorrente:
Camargo e Emerici Veículos Ltda.

Recorrido:
Wellen Diogo da Costa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Camargo e Emerici Veículos Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 280413854)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 23.451,36 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos
)
, referentes aos danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280413865): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 280413870): pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1000870-40.2024.8.11.0055

Recorrente:
Camargo e Emerici Veículos Ltda.

Recorrido:
Wellen Diogo da Costa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, ante a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 04/07/2023, foi até Araçariguama/SP e adquiriu da empresa recorrida um caminhão, modelo Mercedes Bens, ano 2016/2016 Placa QJA5A10, RENAVAM 01114591118, pelo valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais) conforme contrato de compra e venda juntado em Id. 280413355.

Assevera que, antes mesmo de chegar à cidade onde reside, Tangará da Serra/MT, o veículo apresentou falhas mecânicas, sendo necessário acionar a garantia. Afirma que entrou em contato com a empresa por meio de aplicativo de mensagens, porém não obteve retorno. Diante da ausência de resposta, enviou notificação extrajudicial, obtendo como resposta que, para ter acesso à garantia, o veículo deveria ser levado até oficina mecânica indicada pela requerida, o que se mostrava inviável em razão da distância.

Em razão da urgência na utilização do veículo para fins laborais, realizou, por conta própria, os reparos necessários, arcando com o montante de R$ 23.451,36 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). Diante disso, ajuizou a presente demanda buscando indenização pelos prejuízos materiais e morais, além de requerer lucros cessantes.

A empresa recorrida suscitou preliminares de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro, e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor é empresário do ramo de transportes, e que não foram apresentadas provas suficientes para a procedência do pedido.

Das Preliminares:

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e aplicação adequada do direito à espécie. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/1995, não sendo exigida linguagem técnica rebuscada para a validade dos atos decisórios.

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

Ademais, rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, eis que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como competente o foro do domicílio do consumidor, norma de ordem pública e caráter protetivo que prevalece sobre cláusulas contratuais. Ademais, o artigo 4º da Lei nº 9.099/95 autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, do réu ou do local do ato ou fato, reforçando a possibilidade de escolha pelo consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor juntou como meio probatório, notas fiscais (Id. 280413362, Id. 280413368, Id. 280413374), fotografias (Id. 280413364, Id. 280413366) e vídeos (Id. 280413372, Id. 280413375).

Nota-se que o contrato de compra e venda do veículo usado celebrado entre as partes foi firmado entre uma pessoa jurídica, que atua de forma habitual e profissional no mercado de comercialização de veículos, e uma pessoa física, na condição de destinatária final do bem, o que caracteriza relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Importante mencionar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, embora alegue que não há dever de indenizar, não comprovou que providenciou o conserto do bem dentro do prazo de garantia, tampouco apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ademais de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO
. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. (...)
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução a recorrente almeja, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

No que tange à alegação de que a nota fiscal apresentada pelo autor em Id. 280413362 está em nome de terceiro, verifica-se que a própria recorrente apresentou em sua contestação o cartão de CNPJ por meio do qual comprova que a empresa W D Transportes e Representações Ltda. pertence ao autor, o que autoriza o ressarcimento.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 22/05/2025